Tribunal: TJDFT
Processo: 0710628-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710628-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE MAGALHAES BRITO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, CLAUDIA NASR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE MAGALHÃES BRITO contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, mantendo a restrição imposta e determinou a suspensão do feito até o julgamento em definitivo dos autos de n. 0721464-41.2022.8.07.0020 (ID 150068670, dos autos de referência). Nas razões recursais, a agravante narra que adquiriu o veículo Fiat Pulse Drive, ano 2022, Placa REU8B42, mediante financiamento a ser pago em 48 parcelas de R$1.972,78. Aduz que o agravado ajuizou ação de busca e apreensão indevidamente, uma vez que todas as parcelas estão adimplidas conforme comprovantes anexados. Relata que mesmo diante da inequívoca prova de pagamento, o agravado optou por dar prosseguimento ao feito ao defender que a ação de revisão de financiamento não impede a busca e apreensão do bem alienado. Informa que está sem o veículo há mais de 37 dias mesmo tendo pagado todas as prestações regularmente. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo e no mérito, que seja determinado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão. Alternativamente, requer o acolhimento dos pedidos constantes da contestação. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o processamento da ação de busca e apreensão até o julgamento em definitivo dos autos de n. 0721464-41.2022.8.07.0020, nos termos do art. 313, V, ‘a’ e §4o, do CPC, e manteve a restrição imposta sobre o bem. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante propôs, em 02/12/2002, ação de conhecimento em face do agravado, autos n. 0721464-41.2022.8.07.0020, que tramita perante o juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na qual obteve deferimento liminar nos seguintes termos: "Ante o exposto, atendidos os pressupostos legais, defiro parcialmente os pedidos de tutela de urgência, para determinar ao requerido que providencie, no prazo de 5 dias, novo carnê de boletos à requerente com códigos de barras válidos para pagamento, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 200,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como para determinar a exclusão do débito descrito no documento de ID 144291609 dos cadastros restritivos de crédito, por meio do sistema SERASAJUD e pela expedição de ofícios aos órgãos Boa Vista SCPC e ControlCred. Comunique-se ao d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, processo n. 0701384-22.2023.8.07.0020, acerca da presente decisão, com a urgência que o caso requer.” Em janeiro de 2023, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão em face da agravante, que tramita perante o juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, na qual alegou inadimplência da agravante referente à parcela n. 7, com vencimento em 08/11/2022. O juiz da causa deferiu liminarmente a busca e apreensão e determinou a restrição do veículo. A agravante apresentou contestação com apresentação de comprovantes de pagamento, tendo juntado comprovante de depósito consignado referente aos meses de novembro e dezembro/2022 (ID 148753267 e 148753268, dos autos de origem). O veículo foi apreendido (ID 149699177, dos autos de origem), em 15/02/2023. Ato seguinte, foi proferida a decisão que ora se agrava. Pois bem, o pedido de efeito suspensivo requer a demonstração simultânea da probabilidade do direito e o risco de dano ao processo ou ao resultado útil do processo. Do relatado, observa-se que a decisão agravada determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do feito de no 0721464-41.2022.8.07.0020, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, e § 4o, do CPC. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de efeito suspensivo, porque incapaz de produzir efeitos nos autos do processo que já se encontra paralisado pela decisão ora combatida, em razão da pendência de prejudicial externa (processo ajuizado pela agravante contra o agravado, em que se discute a existência/inexistência de débito em relação ao veículo financiado). Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator